Tribunal: TJMT
Processo: 1030823-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 487.617.371-00 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO E DEMAIS PATENTES. PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE.
SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se vislumbra a ocorrência de prescrição ao pretenso direito a promoção, tendo em vista que o requisito temporal se renova em forma de trato sucessivo, devendo apenas ser observado o prazo quinquenal em hipótese de pagamento retroativo.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente ROGERIO BATISTA DE SOUZA objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e demais patentes em tempo inferior ao previsto e o recebimento de valores retroativos, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

2. Os artigos 20 e 21 da Lei no 10.076 de 13 de março de 2014 dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso.

3.
Outrossim, o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará de processo administrativo de promoção com o cumprimento dos requisitos em Lei Específica, no caso a Lei 10.076/2014.

4. O Recorrente não comprova o preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei no 10.076/2014 os quais são exigidos para a promoção dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, não há se falar em promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

5. Ademais, o previsto na Lei 10.076/2014 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que os Recorrentes objetivam o aproveitamento,
contra legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal da época.

6. Por fim, a
promoção por ressarcimento de preterição pressupõe o reconhecimento de que o militar foi indevidamente excluído do quadro de promoção, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois comprovado o não cumprimento dos requisitos para promoção na época pretendida, com base na legislação em vigência.

7. Improcedência dos pedidos.

8. Sentença parcialmente reformada apenas para alterar a fundamentação e afastar a prescrição.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente ROGERIO BATISTA DE SOUZA objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e demais patentes em tempo inferior ao previsto e o recebimento de valores retroativos, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

Contestado o feito, foi proferida sentença de resolução de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão do Recorrente de promoção.

O Recorrente
ROGERIO BATISTA DE SOUZA
interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que seja afastada a prescrição, bem como no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, não
se vislumbra a ocorrência de prescrição ao pretenso direito a promoção, tendo em vista que o requisito temporal se renova em forma de trato sucessivo, devendo apenas ser observado o prazo quinquenal em hipótese de pagamento retroativo.

No mérito, entendo que a sentença de origem não comporta reforma e deve ser mantida a improcedência dos pedidos, contudo, com fundamentação diversa.

O Recorrido postula a promoção e ressarcimento por preterição, sob o argumento que no ano de 2002 preenchia os requisitos para ser promovido ao posto de CABO, com base na disposição prevista no artigo 22, II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual no 10.076/2.014, o qual reduziu o tempo de promoção de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos a promoção de Soldado para Cabo e consequentemente postula as promoções sucessivas das patentes da Policia Militar de Mato Grosso.

Afirma que ingressou aos Quadros da Policia Militar em 19/02/1993, e que outros colegas mais modernos alcançaram a ascensão promocional em tempo inferior aos do Recorrente e com isso haveria a quebra de isonomia.

Pois bem, verifico que a redução de tempo para a promoção na Policia Militar da graduação de soldado para Cabo ocorreu após a vigência da Lei no 10.076/2014, portanto, não há que se cogitar a ocorrência da violação de isonomia de promoção entre policiais mais antigos e policiais mais modernos por alteração legislativa.

Ademais, em 2002 a Legislação pelo qual o Recorrente baseia as suas pretensões não existia, portanto, a Administração não poderia ter realizado a sua promoção.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), por esse motivo a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

De igual modo, o previsto na Lei 10.076/2014 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que o Recorrente objetiva o aproveitamento,
contra legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal à época.

Oras, verifico que o Recorrente cumpriu ao requisito legal de sua promoção apenas no ano de 2009, quando, então, alcançou 12 (doze) anos de exercício e preencheu os demais requisitos legais conforme a previsão da época, mediante o artigo 67, §1o, e §3o do Decreto 2.468/10:

“Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 3o
O interstício deverá ser completado até a data da promoção
.”

Oras, em 19 de fevereiro de 2002, o Recorrente não tinha cumprido o tempo previsto à época.

Além disso, não há qualquer comprovação de que o Recorrente tenha cumprido todos os requisitos exigidos pela legislação para ascensão no momento que pretende sejam retroagidos os efeitos da promoção.

O artigo 13 do Decreto 2.468/10 fixam os demais requisitos para a promoção, nestes termos:

“Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).”

Nesse sentido, a promoção dependeria ainda da aprovação e da classificação final do Recorrente no curso QPPM, conforme as vagas disponíveis no edital. Assim, ainda que realizasse o curso e fosse considerado aprovado, o Recorrente apenas alcançaria a promoção se fosse classificado de acordo com as regras do edital. Portanto, a realização do curso não garantiria, por si só, a promoção.

Por tais conclusões, não há como acolher os pedidos formulados pelo Recorrente, razão pela qual a sentença comporta reforma apenas para alterar a fundamentação da improcedência.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para a prescrição e JULGAR improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021